Tribunal: CARF
Processo: 10711.003878/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.003878/2007-19
ACÓRDÃO
3002-003.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/08/2004, 04/11/2004, 09/11/2004, 26/11/2004,
03/02/2005, 22/03/2005, 31/05/2005, 20/07/2005, 26/12/2005
DEPÓSITOS. INEXISTÊNCIA DE LIDE JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
O depósito judicial, para que produza os efeitos que lhe são próprios,
pressupõe a existência de um processo judicial cuja decisão de mérito
resolve a lide e define o destino do valor depositado, sem o que não se
opera a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo cabível,
neste caso, o lançamento de juros de mora e de multa de ofício em razão
da falta de recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.003878/2007-19
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Versa o presente processo sobre auto de infração lavrado contra o contribuinte
em epígrafe (fls. 01 a 18) em virtude da falta de recolhimento das contribuições
sociais (Cofins e PIS/Pasep) incidentes na importação de mercadorias estrangeiras
promovidas através das Declarações de Importação (DI) n.°s 04/0605325-6,
04/0605332-9, 04/0804457-2, 04/0865584-9, 04/1114282-2, 04/1136191-5,
04/1201907-2, 05/0118333-1, 05/0292878-0, 05/0557177-8, 05/0761867-4,
05/1409403-0 e 06/0057084-8, registradas entre 23/06/2004 e 16/01/2006.
Segundo consta do feito (fls. 03 e 11), o auto de infração foi lavrado para prevenir
a decadência e formalizar a constituição de crédito tributário cuja exigibilidade •
encontrar-se-ia suspensa, nos termos das informações complementares
constantes das referidas DI, por força de depósito e decisão judicial prolatada
pelo Juízo da 16 a. Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, nos autos do
Mandado de Segurança n.° 2004.51.01.010249-0.
Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01 a 18, cujas exigências
consistem no pagamento da Cofins e do PIS/Pasep incidentes nas importações,
multas lançadas de ofício e proporcionais a 75% das contribuições sociais não
recolhidas, além dos respectivos juros de mora.
Regularmente cientificado por AR (fl. 125) em 17/07/2007, o contribuinte
irresignado apresentou, em 10/08/2007, os documentos colacionados às fls. 133 a
257 e a impugnação de fls. 126 a 132, onde, em síntese:
Alega que, nos termos do art. 62 do Decreto n.° 70.235, de 1972, durante a
vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança do tributo
não deve ser instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido
pela decisão, relativamente à matéria sobre que versar a ordem de suspensão,
pelo que entende restar prejudicado o presente processo administrativo, já que
existe medida liminar suspendendo a exigibilidade da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes na importação, em razão de depósito integral do
montante lançado, consoante os autos do processo judicial n.°
2004.51.01.010249-0, em curso perante a 16 a. Vara Federal do Rio de Janeiro, e
do processo judicial n.° 2006.51.01.001997-2, em trâmite na 6 a. Vara Federal do
Rio de Janeiro;
Em outro plano, contesta também a exigência das multas lançadas de ofício e dos
juros de mora, já que foi realizado depósito em montante integral das
contribuições exigidas;
Finalmente, em face do que foi exposto, requer o cancelamento do auto de
infração hostilizado.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.003878/2007-19
3
Após a supracitada impugnação, foram juntados pela autoridade preparadora os
documentos de fls. 258 a 378, além do Parecer Conclusivo SECAT n.° 260/07 de
fls. 379 a 381, e do Despacho Decisório de fl. 382, através do qual o Inspetor
Substituto da Alfândega do porto do Rio de Janeiro resolveu promover as
seguintes alterações de ordem material e processual, abaixo transcritas in litteris:
a) Promover a Revisão de Oficio do lançamento do valor de 34.460, 50(trinta e
quatro mil quatrocentos e sessenta reais e cinqüenta centavos) relativo às
Contribuições PIS e COFINS incidentes na importação das mercadorias
discriminadas na DI n. ° 0610057084-8 e DETERMINAR que a referida DI, valor do
lançamento, bem como os acréscimos legais cabíveis, sejam excluídos do Auto de
Infração objeto do presente processo;
b) DECLARAR definitivamente constituída a exigência das Contribuições para o
Programa de Integração Social e para Financiamento da Seguridade Social - PIS e
Cofins - Importação, lançados no Auto de Infração n. ° 293107, referente às DI
0410605325-6, 0410605332-9, 0410804457-2, 0410865584-9, 0411114282-2,
0411136191-5, 0411201907-2, 0510118333-1, 0510292878-0, 0510557177-8,
0510761867-4 e 0511409403-0, face ao disposto no Ato Declaratório (Normativo)
COSIT n. ° 03, de 14 de fevereiro de 1996.
c) DETERMINAR a cobrança imediata dos créditos tributários relativos às DI
0410865584-9, 0411114282-2, 0411136191-5, 0411201907-2, 0510118333-1,
0510292878-• 0, 0510557177-8, 0510761867-4 e 0511409403-0 e manter
suspensa a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso II, da
Lei n. ° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional tão somente
em relação às DI n. ° 0410605325-6, 0410605332-9, 0410804457-2.
Encaminhe-se o presente processo:
1. Ao Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - Secat, para ciência à
autuada, demais providências cabíveis.
2. À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM FLORIANÓPOLIS -
DRJ/FNS/SC, face ao disposto nos artigos 14 a 32 do Decreto n. ° 70.235172,
Portaria MF n. ° 95, de 30 de abril de 2007, e Portaria SRF n. ° 1769, de 12 de julho
de 2005, tendo em vista que a impugnação apresentada pela autuada discute a
exigência dos juros de mora e multa de oficio que não são objetos da ação judicial
em tela.
À vista do supracitado despacho decisório, foram, então, apartadas para •
cobrança as parcelas da exigência referentes às contribuições sociais lançadas,
que ultimaram por constituir o objeto do processo administrativo n.°
10711.001497/2008-86 (fls. 403 a 426), processo este encaminhado à
Procuradoria da Fazenda Nacional, para inscrição das referidas parcelas na Dívida
Ativa da União (fls. 428/429).
Em razão disso, tendo sido constatada por esta DRJ/FNS a ocorrência de
preterição do direito de defesa do contribuinte autuado que, no caso dos autos,
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.003878/2007-19
4
deixou de ver apreciada pelo órgão de julgamento competente, as razões que,
opostas in limine ao lançamento das parcelas exigidas, diferenciam-se do objeto
da ação judicial e que, por isto mesmo, deveriam ter tido o prosseguimento
normal, nos termos da alínea "b" do ADN COSIT n.° 03, de 1996, foi o processo
convertido em diligência e retornado à repartição de origem, com fulcro no
despacho de fls. 432 a 436, com a solicitação para que a autoridade preparadora
tomasse as providências seguintes:
a) anular o Despacho Decisório constante à fl. 382 destes autos e reconstituir o
objeto do processo com as exigências que o constituíam antes de ter sido exarado
o indigitado ato administrativo;
b) juntar ao processo cópia da petição inicial e das decisões judiciais prolatadas
nos autos do Mandado de Segurança n.° 2006.51.01.001997-2 que tramitou
perante a 6' Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro;
c) informar se houve, ou não, conversão em renda ou levantamento dos depósitos
efetuados pelo contribuinte autuado, no tocante às contribuições sociais exigidas
através do presente lançamento, elaborando o respectivo demonstrativo e
aduzindo demais informações que considerar pertinentes;
d) saneado o processo, intimar o contribuinte, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para que se manifeste acerca do Ofício PRFN/2 a R n.° 101/07 (fls. 328
a 330) e da espécie afetada pelo procedimento instrutório requerido, antes de os
autos retornarem a esta DRJ/FLORIANÓPOLIS para julgamento.
Em atendimento à supracitada solicitação, foi exarado pelo Inspetor da •
Alfândega do porto do Rio de Janeiro (RJ) o Despacho Decisório de fls. 440 e 441,
através do qual referida autoridade resolveu anular o despacho decisório de fl.
382 e bem assim os atos dele decorrentes, com exceção da cobrança dos créditos
tributários relativos ás DI n.°s 04/0865584-9, 04/1114282-2, 04/1136191-5,
04/1201907-2, 05/0118333-1, 05/0292878-0, 05/0557177-8, 05/0761867-4 e
05/1409403-0, que foram transferidos para o processo administrativo n.°
10711.001497/2008-86, tendo em vista que tais créditos, que haviam sido
inscritos em Dívida Ativa, foram posteriormente objeto de pedido de
parcelamento protocolado pelo impugnante, com base na Lei n.° 11.941, de 2009.
Dentre as determinações veiculadas pelo despacho decisório saneador, foram
encaminhadas pela autoridade preparadora as providências seguintes:
1. Ao Secat para:
a . Incluir os valores do PIS e COFINS das mercadorias discriminadas na DI n.°
06/0057084-8, no valor do lançamento, bem como os acréscimos legais cabíveis;
• b . Fazer as devidas atualizações no sistema de controle do crédito tributário;
c . Intimar o contribuinte, cientificando-lhe do presente Despacho Decisório,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para que se manifeste acerca do Ofício
PRFN/2a. R n.° 101/07 (fls. 328 a 330);
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.003878/2007-19
5
d. Juntar ao processo cópia da petição inicial e das decisões judiciais prolatadas
nos autos do Mandado de Segurança n.° 2006.51.01.01997-2 que tramitou
perante a 6a . Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro;
2. A Eqjud para informar se houve, ou não, conversão em renda ou levantamento
dos depósitos efetuados pelo contribuinte autuado com relação ao MS
2004.51.01.010249-0
(Proc.
n.° 10711.002941/2004-57),
no tocante
às
contribuições sociais exigidas através do presente lançamento, elaborando o
respectivo demonstrativo e aduzindo demais informações que considerar
pertinentes;
3. À DRJ/Florianópolis para julgamento, depois de completados os atos acima
especificados, em face do disposto no art. 14 do Decreto n.° 70.235/72, tendo em
vista a impugnação apresentada pela autuada.
Em atendimento às supracitadas providências, foram juntados ao processo os
documentos de fls. 442 a 558, intimado o impugnante (fl. 559) a tomar ciência do
procedimento instrutório e a manifestar-se dentro do prazo legal de defesa, o que
foi feito nos tenros do arrazoado acostado às fls. 560 a 564, acompanhado dos
documentos de fls. 565 a 604, onde o impugnante, em síntese:
Discorda do entendimento veiculado pela Procuradoria da Fazenda Nacional (2a.
Região), através do Oficio PRFN/2 a. R n.° 101/07, segundo o qual apenas os
depósitos judiciais realizados com autorização expressa do Juízo Federal, nos
autos do Mandado de Segurança n.° 2004.51.01010249-0, teriam o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, eis que a realização do depósito
judicial, nos termos do art. 151, II, do a CTN, é uma faculdade do contribuinte;
Alega, todavia, que, não obstante isso, o despacho decisório de fl. 382, exarado
com respaldo no citado ofício da PFN, produziu efeitos concretos que, no caso em
tela, impedem a reconstituição dos autos ao status quo ante, uma vez que o valor
principal do crédito tributário cuja cobrança imediata foi determinada pelo
aludido despacho decisório, ultimou por ser objeto de pedido de parcelamento
especial na forma da Lei n.° 11.941, de 2009, conforme foi, aliás, reconhecido no
despacho decisório saneador à fl. 440.
Neste quadro, informa que postulou junto ao Juízo da 16 a. Vara Federal do Rio de
Janeiro, onde tramita o MS n.° 2004.51.01010249-0, o levantamento dos valores
que haviam sido incluídos no mencionado parcelamento, sob pena de pagamento
em duplicidade das contribuições;
Aduz que, havendo parcelado o crédito tributário (valor principal)referente às DI
n.°s 04/0865584-9, 04/1114282-2, 04/1136191-5, 04/1201907-2, 05/0118333-1,
05/0292878-0, 05/0557177-8, 05/0761867-4 e 05/1409403-0, solicitou, na
mesma 09 oportunidade, a conversão em renda da União Federal dos valores
vinculados às DI n.°s 04/0605325-6, 04/0605332-9, 04/0804457-2 e ~~4/0804461
00 que possuíam autorização expressa para depósito e não haviam sido incluídos
no mencionado parcelamento;
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.003878/2007-19
6
Neste passo, informa que tanto o pedido de levantamento dos depósitos relativos
aos valores cujo pagamento foi parcelado, quanto o pedido de conversão em
renda dos valores que não haviam sido objeto de parcelamento foram deferidos
pela Justiça Federal, restando aguardar a expedição do alvará de levantamento e,
bem assim, a conversão em renda da União da parte que lhe cabe, salientando,
todavia, que aguarda o julgamento administrativo de sua impugnação no tocante
à exigência de juros de mora e de multas de oficio;
Quanto ao crédito tributário referente à DI n.° 06/0057084-8 (LI n.° 05/1860783-
3) que havia sido excluído do auto de infração em face da revisão de oficio que
ultimou por ser anulada nos termos do despacho decisório de fl. 440, alega que
referida DI, além de ser objeto do presente processo administrativo, também
constava do processo administrativo n.° 10711.001202/2006-18;
A este contexto, aduz que, muito embora tenha depositado judicialmente o valor
do crédito tributário pertinente à referida DI, nos autos do MS n.°
2004.51.0101049-0,
impetrou também o MS n.° 2006.51.01.001997-2, perante a 6 a. Vara Federal do
Rio de Janeiro(RJ), requerendo o imediato desembaraço aduaneiro das
mercadorias descritas na LI n.° 05/1860783-3, em razão de .que-aquele Juízo
Federal .determinou o imediato desembaraço aduaneiro das mercadorias
descritas na indigitada LI (DI n.° 06/0057084-8), tendo em vista que os valores
exigidos pelo Fisco para liberação das mercadorias encontravam-se depositados
judicialmente nos autos do MS n.° 2004.51.01010249-0;
Alega que, posteriormente, o Juízo Federal determinou a transferência bancária
dos valores referentes à DI n.° 06/0057084-8 (LI n.° 05/1860783-3) de uma conta
vinculada ao MS n.° 2004.51.01010249-0, para uma conta vinculada ao MS n.°
2006.51.01.001997-2, o que foi cumprido conforme ofício ora anexado ao
presente processo, sendo que, uma vez transitada em julgado nos autos dessa
ação mandamental decisão desfavorável ao interesses do impetrante, houve a
conversão do valor depositado em renda da União, restando, por conseguinte,
extinto o respectivo crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN, pelo
que entende que não há razão para que a mencionada DI seja reincluída no • auto
de infração sob apreço;
Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento da exigência relativa aos
juros de mora e às multas de ofício, solicita que seja mantida a exclusão do
lançamento referente à DI n.° 06/0057084-8, e, bem assim, que informado no
sistema da RF13 que os débitos vinculados a este processo administrativo
encontram-se com a exigibilidade suspensa, de molde a afastar eventual óbice à
renovação da Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) julgou
parcialmente procedente a impugnação, nos termos do acórdão juntado aos autos, exonerando os
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.003878/2007-19
7
lançamentos constantes dos Autos de Infração de fls. 01 a 18, consoante o seguinte
demonstrativo:

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, contestando, em síntese, a cobrança de multa de oficio e dos juros de mora
em relação às DI's 04/0865584-9, 04/1114282-2, 04/1136191-5, 04/1201907-2, 05/0118333-1,
05/0292878-0, 05/0557177-8, 05/0761867-4 e 05/1409403-0.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da Cofins e do
PIS/Pasep incidentes nas importações, multas lançadas de ofício e proporcionais a 75% das
contribuições sociais não recolhidas, além dos respectivos juros de mora.
Restou controversa a exigência relativa aos juros de mora e às multas de ofício em
relação às DI's 04/0865584-9, 04/1114282-2, 04/1136191-5, 04/1201907-2, 05/0118333-1,
05/0292878-0, 05/0557177-8, 05/0761867-4 e 05/1409403-0.
Alega a recorrente que os depósitos judiciais realizados em decorrência das
importações abarcadas pelas DI's 04/0865584-9, 04/1114282-2, 04/1136191-5, 04/1201907-2,
05/0118333-1, 05/0292878-0, 05/0557177-8, 05/0761867-4 e 05/1409403-0 tiveram o condão de
a suspender a exigibilidade do crédito tributário respectivo, sendo incabível, in casu, a cobrança de
multa de oficio e de juros de mora.
A decisão recorrida, por sua vez, entende que os valores depositados pelo
impugnante relativamente às DI n.°s 04/0865584-9, 04/1114282-2, 04/1136191-5, 04/1201907-2,
05/0118333-1, 05/0292878-0, 05/0557177-8, 05/0761867-4 e 05/1409403-0 não se encontram
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.003878/2007-19
8
vinculados a qualquer processo judicial, considerando inexistente a pretensa suspensão de
exigibilidade requerida pelo impugnante, sendo, portanto, cabíveis os lançamentos das multas de
oficio e dos juros de mora decorrentes da falta de recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins que incidiram nas mencionadas importações.
A recorrente impetrou o Mandado de Segurança n.° 2004.51.01010249-0, no qual
requereu e obteve autorização judicial para expedição de guia de depósito judicial do PIS-
importação e COFINS—importação relativos às importações realizadas através das DI n.°s 04/060
325-6 (LI n.° 0859559-8), 04/0605332-9 (LI n.° 04/0392277-9) e 04/0804457-2 (LI n.° 04/0944054-
7).
Foi proferida sentença concedendo em parte a segurança, para suspender a
exigibilidade das exações discutidas e relacionadas na LI 0410859559-8 e LI 0410392277-9.
No julgamento da apelação interposta pela Fazenda Nacional e da remessa
necessária, o TRF/2a Região proferiu acórdão dando-lhes do provimento, para reformar a
sentença e denegar a segurança, ocorrendo o trânsito em julgado em 04.09.2007.
Houve a conversão em renda da União dos depósitos judiciais efetuados pela
impetrante, relativamente às importações acima especificadas, com a consequente extinção dos
créditos tributários que estariam suspensos judicialmente, com fulcro no art. 156, VI, do Código
Tributário Nacional, conforme despacho de fls. 752.
No que se refere a cobrança de juros de mora sobre os valores lançados, é uma
imposição legal, nos casos de atraso no pagamento, nos termos da previsão expressa no artigo 61,
da Lei no 9.430/96, ainda que suspensa sua exigibilidade por medida judicial, salvo quando existir
depósito no montante integral do débito.
Tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo por meio da
Súmula CARF no 5:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto a multa de ofício pela falta de recolhimento das contribuições, o artigo 63
da Lei no 9.430/96 dispõe que não cabe a sua exigência nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do
CTN.
Igualmente o tema já se encontra sumulado no âmbito deste Conselho
Administrativo por meio da Súmula CARF no 17:
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na
forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.003878/2007-19
9
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No entanto, quanto a exigência relativa aos juros de mora e às multas de ofício
decorrentes da falta de recolhimento das contribuições incidentes nas mencionadas importações
realizadas pelas DI's 04/0865584-9, 04/1114282-2, 04/1136191-5, 04/1201907-2, 05/0118333-1,
05/0292878-0, 05/0557177-8, 05/0761867-4 e 05/1409403-0, acompanho o entendimento da
decisão recorrida, de que inexistia qualquer medida judicial na forma dos incisos IV e V do art. 151
do CTN, suspendendo a exigibilidade do referido tributo ou que amparasse os depósitos judiciais,
aos quais foi autorizado o levantamento por alvará em favor do recorrente conforme decisão
judicial de fls. 690.
Colaciono o entendimento exposto pelo colegiado a quo, o qual adoto como razões
de decidir, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023):
Ora, no caso dos autos, os limites da lide que constituiu o objeto do Mandado de
Segurança n.° 2004.51.01010249-0 encontram-se a meu ver, melhor delineados
nos termos da sentença que foi prolatada pelo Juízo da 6 a. Vara Federal do Rio de
Janeiro (RJ), nos autos do MS n.° 2006.51.01.001997-2, precisamente porque o
impugnante pretendeu estender o alcance da discussão judicial travada na ação
mandamental de 2004 para outra importação, no caso a realizada através da DI
n.° 05/1860783-3, que, entretanto, não figurava na lide de que tratava aquele
processo.
Mais precisamente, verifica-se que, ao deferir a liminar pleiteada no MS n.°
2006.51.01.001997-2, ordenando a liberação das mercadorias pela Alfândega do
porto do Rio de Janeiro, o Juízo da 6a. VF daquela cidade também determinou
que o depósito que havia' sido vinculado inadvertidamente pelo impetrante ao
MS n.° 2004.51.01010249-0, fosse transferido para a ação mandamental própria
(MS n.° 2006.51.01.001997-2), além do que, ao prolatar a sentença de mérito,
que, aliás, denegou a segurança vindicada, o mencionado Juízo fez questão de
consignar ipsis verbis:
Ao adentrar na análise do mérito, saliento que a sentença prolatada no mandado
de segurança n.°2004.51.01.010249-0 (16°. Vara Federal do Rio de Janeiro, fls.
107 a 111) é inequívoca ao afirmar o caráter limitado do pedido formulado pela
impetrante naqueles autos, que abrange tão-somente mercadorias descritas em
quatro licenças de importação. Nesses termos, revelam-se totalmente
infundadas as pretensões da autora de se valer de qualquer decisão prolatada
naqueles autos para deixar de recolher tributos relacionados a outros
desembaraços aduaneiros.
(grifo original).
Isto é, não houvesse o impugnante impetrado a ação mandamental específica, de
molde a discutir a exigibilidade das contribuições sob apreço na mencionada
importação, e o depósito realizado, por não estar vinculado a uma lide judicial
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.441 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.003878/2007-19
10
determinada, na mesma medida, não suspenderia a exigibilidade das
contribuições que, bem ao contrário, teriam que ser recolhidas pelo importador,
com vistas à liberação das mercadorias pela autoridade aduaneira.
Por conseguinte, uma vez que os valores depositados pelo impugnante
relativamente
às
DI
n.°s
04/0865584-9,
04/1114282-2,
04/1136191-5,
04/1201907-2, 05/0118333-1, 05/0292878-0, 05/0557177-8, 05/0761867-4 e
05/1409403-0 não se encontram vinculados a qualquer processo judicial,
considero inexistente a pretensa suspensão de exigibilidade requerida pelo
impugnante, sendo, portanto, cabíveis os lançamentos das multas de oficio e dos
juros de mora decorrentes da falta de recolhimento da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins que incidiram nas mencionadas importações.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 767
DF CARF MF
Original